Tribunal: TJSP
Processo: 0022336-83.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de Sentença – Devedora que teve deferido o processamento de recuperação judicial – Obrigação anterior que se sujeita aos seus efeitos, assim como os honorários advocatícios relacionados à pretensão – Impossibilidade de continuação da execução individual que deve ser extinta – Competência do Juízo Recuperacional – Recurso desprovido.